Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ESPÓLIO DE EMPREGADO INATIVO DA CAESB. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL N. 701/94. DECRETO N. 15.902/94. NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DE 2021. REENQUADRAMENTO. TEMPO DE SERVIÇO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM EMPREGADO DA ATIVA ENQUADRADO NO DEGRAU 34. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL PREJUDICADA.
1. Faz jus à complementação de aposentadoria o empregado inativo da CAESB que atende os requisitos do artigo 1o da Lei Distrital n. 701/94, nos termos postos no Decreto n. 15.902/94, que regulamenta aquele diploma.
2. O recorrente postula que os proventos de aposentadoria sejam equiparados, a partir de abril de 2021, ao salário da ativa do ocupante de cargo de Agente de Sistemas de Saneamento (Agente GSS), degrau 34, por força de novo plano de cargos, carreiras e salários estabelecido por meio de acordo coletivo de trabalho celebrado entre a CAESB e o SINDÁGUA - DF, que previu o enquadramento dos empregados na tabela salarial por tempo de empresa, já que o de cujus permaneceu como empregado da CAESB por cerca de 34 anos.
3. O fato de o de cujus ter permanecido na ativa como empregado da CAESB por cerca de 34 anos não se confunde com o período em que permaneceu no cargo no qual veio a se aposentar. Não bastasse, os sucessivos acordos coletivos de trabalho que resultaram em reajustes e na modificação da carreira dos empregados da CAESB mediante reenquadramento e progressão funcional não se aplicam em todos os seus consectários aos empregados inativos, já que exigidos dos funcionários da ativa o preenchimento de critérios temporais com termos posteriores ao ato de aposentadoria do de cujus e o êxito em processos seletivos internos para progressão por merecimento ou antiguidade, obviamente não aplicáveis ao empregado inativo.
4. Por figurar o de cujus como Mestre de Bombeiro II nível H/12 no ato de sua aposentadoria, deve o espólio receber complementação de aposentadoria nos termos do artigo 2o e parágrafo único do Decreto n. 15.902/94, conforme reajustes gerais concedidos à categoria, o que tem sido observado pelo recorrido. Não há, pois, como conferir ao recorrente equiparação salarial com o empregado que venha a atingir o degrau 34 da carreira de Agente GSS, uma vez que referida providência importaria em indevido reenquadramento na carreira.
5. Diante da manutenção da sentença, fica prejudicada a apreciação do pedido de antecipação de tutela em sede recursal, dada a ausência de plausibilidade do direito alegado.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.